Tribunal: TJMT
Processo: 0004810-30.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 4810-30.2013.8.11.0018 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUARA
APELANTES: JOSÉ ALCIR PAULINO e WANDER CORONADO;
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 115093498 – fls. 188/220 e fls. 222/249), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se a Secretaria acerca da ausência das fls. 1467/1467 dos autos originais, bem como, da relação das mídias digitais existentes nos autos físicos.
Em seguida, remetam os autos à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais.
Alfim, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator